Tribunal: TCU
Processo: 008.142/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular de benefícios previdenciários com vistas ao ressarcimento de dano ao erário do PAD 35069001717201041 (no da TCE no sistema: 2594/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2007/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Benedito José de Azevedo Neto, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, por concessão irregular de benefícios previdenciários. Considerando que a presente tomada de contas especial foi aberta em face da habilitação e concessão de benefícios previdenciários, em desconformidade com a Lei 8.213/1991 e o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 1999, tendo sido originada em 24/11/2023, após determinação do dirigente do INSS (peça 1), e tomado o número 2594/2023 no sistema e-TCE; Considerando que após comunicado, o responsável arrolado na fase interna não apresentou justificativas suficientes para elidir a irregularidade, tampouco devolveu os recursos; Considerando que consoante o relatório do tomador de contas da TCE (peça 448), o prejuízo importou o valor original de R$ 2.476.298,95, com a imputação da responsabilidade a Benedito José de Azevedo Neto, na condição de gestor dos recursos; Considerando que na data de 8/4/2024 a Controladoria-Geral da União (CGU) emitiu o relatório de auditoria (peça 452), concordando com o relatório do tomador de contas, que o certificado de auditoria e o parecer do dirigente do órgão de controle interno concluíram pela irregularidade das presentes contas (peças 453 e 454) e que, em 15/4/2024, o Ministro responsável pela área atestou haver tomado conhecimento das conclusões contidas no relatório e certificado de auditoria, bem como do parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno, manifestando-se pela irregularidade das contas, e determinou o encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas da União (peça 455); Considerando que o presente feito reúne 62 (sessenta e dois) processos irregulares de concessão de benefícios previdenciários de responsabilidade do Sr. Benedito José de Azevedo Neto (XXX.732.351-XX), cf. peca 448; Considerando, todavia, que embora a matéria de fundo seja a mesma (irregularidades na concessão de benefícios previdenciários), cada um deles possui características próprias, envolvem pessoas diferentes e, eventualmente, possuem suporte normativo diverso e status peculiar em relação à participação de terceiros, ações judiciais correlatas, consignações/compensações, reversões de benefícios, existência ou não do beneficiário; Considerando que, desse modo, manter todos esses processos unidos em um só processo de TCE atenta contra a racionalidade administrativa devido aos desdobramentos das análises a serem conduzidas, que deverão levar em consideração a peculiaridade de cada processo de concessão, aumentando demasiadamente a complexidade do processo, do exercício do direito de defesa e do seu desfecho; Considerando que, diante da evidenciação de matérias cuja apuração e apreciação não guardam relação de dependência entre si, cabe a constituição, para exame de cada um dos processos de concessão envolvidos, de 62 (sessenta e dois) processos apartados, de natureza semelhante a este processo, tendo o Sr. Benedito José de Azevedo Neto (XXX.732.351-XX) como responsável, mediante a reprodução por cópia das seguintes peças, nos termos do art. 43 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014. Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) de peças 458-460, devidamente avalizados à peça 461 pelo Ministério Público junto a este Tribunal (MPTCU). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos I, alínea "b" e V, alínea "a", e "g", e 201, § 1o, 202, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 458 a 461), em: a) constituir 62 (sessenta e dois) processos apartados de idêntica natureza a este processo, com fundamento no art. 43, caput , e art. 44, caput , da Resolução-TCU 259/2014, tendo o Sr. Benedito José de Azevedo Neto (XXX.732.351-XX) como responsável, mediante a reprodução por cópia das peças indicadas na proposta da unidade instrutiva à peça 458, p. 5-8. b) arquivar a presente tomada de contas especial, após a adoção das providências acima, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; c) informar a presente deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 008.142/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Benedito José de Azevedo Neto (XXX.732.351-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.